Tribunal: TJSP
Processo: 0001773-13.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou a demissão da autora por alegada perseguição no ambiente de trabalho - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – Sentença que abordou expressamente as questões relevantes para o deslinde

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão de anulação do ato administrativo que determinou a demissão da autora por alegada perseguição no ambiente de trabalho - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – Sentença que abordou expressamente as questões relevantes para o deslinde da causa – Magistrado que não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes – Inteligência do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autora que teve oportunidade de produzir provas, inclusive perícia técnica – MÉRITO – Ausência de vícios no processo administrativo disciplinar – Respeitado o devido processo legal – Autora que teve oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa, inclusive com constituição de defesa técnica – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença da autora (esquizofrenia paranoide) e o trabalho – Doença multifatorial, cuja origem não pode ser atribuída ao exercício do serviço público - Alegada perseguição de superiores hierárquicos contra autora durante o exercício da função pública não verificada – LEGALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO – Conduta reiterada de agressividade, desídia e faltas injustificadas - Configuração de abandono de cargo – Indenização por danos morais e verbas decorrentes da exoneração – Improcedência – Ausência de perseguição ou arbitrariedade – Consequência lógica da validade da demissão – Sentença mantida – Recurso improvido.